Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Apelação Cível. Previdência complementar. Revisão de benefício. Horas extra. Ação trabalhista. Reconhecimento. Recomposição da reserva matemática. Cobrança. Prescrição quinquenal. Fundo do direito. Termo inicial. Trânsito em julgado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença que reconheceu o implemento da prescrição quinquenal em ação de cobrança de recomposição de reserva matemática de previdência complementar.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a admissibilidade dos recursos; (ii) a correção do valor da causa; e (iii) o implemento do prazo prescricional.

III. Razões de decidir
3. Não há interesse recursal quando a matéria impugnada pela parte vencedora não interfere no resultado que foi favorável a ela. Igualmente, não há interesse recursal em impugnar questão que poderá ser reapreciada pelo Juízo de Primeiro Grau caso a apelação seja provida e a sentença anulada.
4. O valor da causa deverá observar os critérios legais e a natureza e individualidade da demanda. Critérios genéricos e comparativos com o valor obtido pelos litigantes em demandas similares são inadequados.
5. A cobrança da recomposição de reserva matemática em razão do recálculo de benefício previdenciário não constitui obrigação de trato sucessivo. O valor será aferido uma única vez após o reconhecimento do direito de readequação do benefício previdenciário. Não é aferível mês a mês como ocorre com as prestações mensais do benefício.
6. O prazo prescricional aplicável à cobrança da reserva matemática pela entidade de previdência complementar é quinquenal, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e tem como termo inicial o trânsito em julgado da ação em que a complementação do benefício foi reconhecida.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelações parcialmente conhecidas e, nas partes conhecidas, desprovidas.
Tese de julgamento: “O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança da recomposição da reserva matemática de previdência complementar é quinquenal e inicia sua contagem a partir do trânsito em julgado da ação em que o direito ao recálculo do benefício do participante foi reconhecido”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, I e § 2o; LC no 109/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.835.989/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.5.2024; REsp no 2.083.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.5.2024.